Tribunal: STF
Processo: ARE 1341091
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo 2º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, por maioria, indeferiu o pedido revisional formulado pelo ora recorrente, nos termos do voto da eminente relator, que foi assim ementado (e-STJ, fl. 247/248):
    “REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. 
    AVENTADA NULIDADE DIANTE DE SUPOSTA RENÚNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM QUE TENHA O REQUERENTE SIDO INTIMADO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO - FALTA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO MANDANTE - DICÇÃO DO ART. 112 DO CPC APLICADA NOS TERMOS DO ART. 3º DO CPP - ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA QUE NÃO COMPARECE - RÉU REVEL - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC SEGUIDA DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO DENUNCIADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO - POLICIAIS OUVIDOS EM AUDIÊNCIA QUE CONFIRMAM A VERSÃO INDICIÁRIA - CONFISSÃO DO RÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL - PROVA CABAL DA AUTORIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ASSUNÇÃO DA DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO EM ALEGAÇÕES FINAIS SEM SUSCITAR NENHUMA MÁCULA PROCESSUAL - TESE AFASTADA. 
    "'Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido.' (STJ, Recurso Especial n. 320345/GO, Quarta Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 5/8/2003)" (TJSC, Desembargador José Everaldo Silva). Assim, não há falar em nulidade quando o advogado constituído, devidamente intimado, não comparece à audiência de instrução e é nomeado um defensor para o ato. 
    Ademais, nos termos da Súmula n. 523 do STF, " no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" e, no caso, não houve comprovação de nenhum dano à defesa do requerente. 
    DOSIMETRIA – PLEITEADA REDUÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, SUA COMPENSAÇÃO COM A RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - REVISIONANDO MULTIRREINCIDENTE. 
    A reanálise da dosimetria em sede de revisão criminal somente é possível excepcionalmente, nos casos de evidente contrariedade à lei, à prova dos autos ou de teratologia. 
    "No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, 'é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência'. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). 
    PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E INDEFERIDO. ”
    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fl. 288).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema debatido, afirma: (a) é possível verificar que o princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena não restaram observados no processo que condenou Marcio de Jesus Matos; (b) no que tange ao pedido de nulidade de todos os atos a partir da audiência de instrução e julgamento, os desembargadores entenderam que não houve nulidade, visto que fundamentaram que o procurador apenas juntou aos autos uma renúncia, contudo, sem a comprovação de que havia, de fato, informado o réu da decisão; (c) o i. juízo sequer analisou a carta de renúncia do causídico e aguardou a audiência de instrução e julgamento ocorrer (fl. 112). Desta maneira, por uma questão óbvia, o causídico não compareceu à audiência, quiçá o recorrente, que não foi intimado por edital para fazer parte de seu interrogatório (direito subjetivo seu). (…) a referida nulidade se converteu em graves prejuízos ao réu, visto que foi considerado revel e não foi oportunizado de contratar um advogado de sua confiança; (d) é cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; e (e) Por fim, no que tange ao regime para cumprimento de pena, observa-se que este deverá ser o aberto, diante do quantum aplicado ao ora recorrente (e-STJ, fls. 321/341).
    Ao final, requer seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, no sentido de modificar o acórdão para que sejam reconhecidas as duas nulidades suscitadas no presente, em virtude da grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; subsidiariamente, que se adéque o fracionário de 1/6 na segunda fase da dosimetria, consoante o padronizado pelo Poder Judiciário, em virtude da exasperação negativa da agravante da reincidência; que se compense, na mesma fase, integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; que se fixe o regime aberto para resgate da reprimenda (e-STJ, fl. 340).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) manifestando-se pela não admissão do recurso extraordinário em razão da ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional debatida (e-STJ, fls. 363/367).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao único fundamento de que ausente o requisito indispensável da arguição preliminar de repercussão geral da matéria, exigível inclusive nas demandas criminais (e-STJ, fls. 370/371).
    No Agravo, o recorrente impugna especificamente o supracitado óbice. 
    Em suas contrarrazões, o MP/SC requereu o conhecimento do agravo interposto, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento para manter-se íntegra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (e-STJ, fls. 419/422).
    Os autos foram a mim distribuídos em 16/9/2021 (eDoc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Destarte, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o apelo extremo, verifica-se, no caso concreto, a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.
    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente